Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha” por 30 dias , nos autos de cumprimento de sentença.
2. O pedido incluía também a realização de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, após lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa; e (ii) estabelecer se é cabível a realização de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, diante da ausência de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O SISBAJUD é sistema eletrônico mantido pelo CNJ que permite o envio de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, com funcionalidade de repetição automática (“teimosinha”) por até 30 dias. 5. O sistema RENAJUD, assim como o SISBAJUD, é ferramenta informatizada que busca conferir celeridade e efetividade à localização de bens do devedor. 6. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais como condição para uso dos sistemas informatizados de busca de bens. 7. A última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, e a última consulta ao RENAJUD há mais de três anos, o que justifica nova diligência com base no princípio da razoabilidade. 8. A execução deve tramitar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, cabendo ao Judiciário utilizar os meios disponíveis para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 9. A cooperação entre os sujeitos processuais, prevista no art. 6o do CPC, impõe atuação conjunta para alcançar decisão justa e efetiva. 10. A movimentação diária de contas bancárias justifica a repetição programada de ordens de bloqueio, aumentando as chances de êxito da diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD independe da comprovação de esgotamento de diligências extrajudiciais, sendo legítima diante da dificuldade de localização de bens penhoráveis, após lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera. 2. A execução deve tramitar no interesse do credor, cabendo ao Judiciário utilizar os meios disponíveis para garantir a efetividade da prestação jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 797 do CPC
Art. 6o do CPC
Art. 854 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 2010453, 0712553-95.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, TJDFT
Acórdão 2010532, 0712653-50.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, TJDFT
REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, STJ
EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ